Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-06.2017.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000410-06.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), DEOLINDO AUGUSTO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 096.885.078-22 (APELADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR – ROUBO DE MALOTE – UTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO – CULPA OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrentes da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento, impondo o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Conforme o disposto na
Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Deolindo Augusto de Campos Júnior, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré no pagamento de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), a título de dano moral. Ao final, arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 70% a ser custeado pela ré e 30% pelo autor, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso aduzindo, em apertada síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial, fundamentando que sucumbiu em parte mínima do pedido.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id.
161282159)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Deolindo Augusto de Campos Júnior ajuizou ação de indenização por dano moral contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
, aduzindo que é cliente da ré e, em fevereiro de 2017, foi surpreendido ao ser citado para responder à ação de rescisão contratual n. 000
1323-79.2015.811.0051, além de outros dois processos, que tramitavam na Comarca de Campo Verde, relativos à suposta compra de veículo automotor, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), que foi pago com o cheque n. 000936, de sua titularidade, devolvido pelo motivo 25 (cancelamento de talonário pelo banco sacado).

Afirmou que ao procurar a cooperativa, foi informado que o cheque não era de sua emissão, e que os talonários n.º 000921 a 000940 haviam sido roubados no ano de 2012, quando ainda estava na posse do banco emitente. Aduziu que na oportunidade a cooperativa apresentou um boletim de ocorrência informando que a empresa que presta serviços de entrega de malotes havia sido roubada em 13.09.2012, e que dentre os documentos roubados, estava o talonário do autor. Alegou que solicitou a microfilmagem dos cheques, pois em outra oportunidade, teve seu nome negativado devido a um cheque que não emitiu, sendo que a própria cooperativa providenciou a exclusão, alegando erro de procedimento, contudo, a cópia fornecida pela ré não indica o motivo da devolução.

Firme em seu propósito, sustentou que solicitou à instituição financeira que fizesse a sua defesa nos aludidos processos, contudo, o pedido foi negado. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 1.053.240,00 (um milhão, cinquenta e três mil, duzentos e quarenta reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré no pagamento de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), a título de dano moral. Ao final, arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 70% a ser custeado pela ré e 30% pelo autor, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso aduzindo a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação. Pugna pela reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial, fundamentando que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a questão é de simples elucidação.

Compulsando os autos verifica-se que restou incontroverso que os cheques de numeração
000921 a 000940, de titularidade do autor/apelado, foram roubados em 13.09.2012, quando estavam sob a posse da empresa que presta serviços de entrega de malotes para a cooperativa e que o autor teve conhecimento desse fato somente no ano de 2017, quando foi citado para responder a processos em que se discutia a dívida decorrente da emissão de um desses cheques.

Nesse passo, c
onforme se verifica no caso em apreço, há relação de consumo e os danos afirmados na inicial decorrem da má prestação de serviço, ensejando a aplicação das regras e princípios da lei consumerista, mais especificamente o art. 14 do CDC, onde todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Teve, o autor, os talonários de cheques de sua titularidade furtados/roubados, conforme faz prova o Boletim de Ocorrência (fls. 21/22), fornecido pela Cooperativa ao requerente, sendo certo que alguma cártula do talão foi utilizada, de maneira, em tese, ilegal, por terceiro na aquisição de veículo, desaguando em ajuizamento de processo em seu desfavor em Comarca outra (fls. 24/56).

Sobre o ponto, embora a Cooperativa requerida informe que houve “encaminhamento do caso a um dos escritórios sistêmicos de Cuiabá para conduzir a defesa do autor”, não há nenhum documento alusivo a isto nos autos.

A requerida, inclusive, confessa a subtração.

Além disso, a situação foi somente informada pela Cooperativa ao autor anos depois do furto/roubo dos talonários, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência apresentado a ele é datado do ano de 2012, indo de encontro à informação de que a situação foi repassada ao autor “prontamente”. A Cooperativa, ainda, junta Boletim de Ocorrência datado do ano de 2008 (fl. 31-v), divergindo do que teria sido entregue ao requerente.

Quanto à alegação de culpa de terceiro, isso não interfere no que é aqui discutido, já que tal fato não afasta a responsabilidade da Cooperativa, vez que se aplica a "Teoria do Risco da Atividade", de modo que a ocorrência de extravios, furtos e roubos de cheques é inerente à atividade bancária.

Deve a instituição financeira manter os cheques, após emitidos, em segurança, em razão das graves consequências que podem advir do desvio desses documentos. Logo, chegando os talonários em mãos de terceiros, houve falha na segurança da Cooperativa.

Nessa perspectiva, é inegável a responsabilidade da Cooperativa, por deixar de atender ao dever de guarda dos cheques, pouco importando quem seja o prejudicado, se foi o cliente ou terceiro, pois sob qualquer perspectiva, inafastável a responsabilidade.

Sobre isso, por meio do Enunciado n° 479 de sua Súmula, o STJ firmou entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A Cooperativa, ainda, não demonstrou ter informado os extravios dos cheques ao requerente ou a outros órgãos, para que, por meio de consulta, tivessem ciência sobre a possibilidade de utilização dos deles por terceiros/falsários.

Ademais, a simples carência de informações claras, objetivas e completas ao cliente já configura falha na prestação de serviço e justifica o ressarcimento de qualquer prejuízo causado a ele em decorrência da ineficiência de tais serviços.

Assim, conclui-se que, caracterizada a falha na prestação do serviço prestado pela Cooperativa, sendo a sua responsabilidade objetiva (artigo 14 do CDC), ou seja, desnecessária a comprovação de culpa, basta a constatação do dano em razão da falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre ambos.

Conclui-se, portanto, que houve ato ilícito por parte da Cooperativa requerida, havendo dever de indenizar, independentemente da análise do aspecto subjetivo (art. 14 do CDC).

Tal ato é capaz, por si só, de gerar dano moral, não carecendo aqui ingressar nas conceituações de dano moral, bastando frisar que a ninguém é dado deixar outrem em situação de aflição sem motivo justo.

A falta de motivo, como dito, é não ter a Cooperativa evitado as consequências do extravio das cártulas. A aflição, agora se sublinha, é ter os cheques em uso por terceiros, com consequentes ajuizamentos de processos contra si.”
(id. 161282152, p.168 /169)

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrente da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CUSTÓDIA DE CHEQUES – ROUBO DE CARRO FORTE – CULPA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DANO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no furto dos cheques dados em custódia ao banco apelante, aliado ao óbice imposto à apelada em exigir as quantias devidas pelos emitentes das cártulas, impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0029254-58.2013.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.09.2017 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTRAVIO DE CHEQUE SEM FUNDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART.14 DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 20 DO CPC – VALOR JUSTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É fato incontroverso a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos ante o extravio de documentos que lhe foram confiados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Devidamente observados os requisitos previstos no art. 20 do CDC para fixação dos honorários advocatícios não há que se falar em redução”.
(RAC n. 123.260/2013, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2014)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a cooperativa à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme determinado pelo douto magistrado
a quo
.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao ônus sucumbencial, n
a hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou o pedido principal, consistente na responsabilidade civil, sendo certo que o pleito de indenização por dano moral foi acolhido, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato do autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não o torna sucumbente, contudo, mantenho o ônus sucumbencial na forma determinada, sob pena de
reformatio in pejus
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, posto que estabelecido no patamar máximo previsto no §2º do aludido artigo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023